Tribunal: TJPA
Processo: 0803466-55.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803466-55.2021.8.14.0005

APELANTE: ELTON DA SILVA RABELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO IMPRÓPRIO E TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO IMPRÓPRIO. PROCEDENTE. AMEAÇA EXERCIDA FORA DO CONTEXTO DA SUBTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE FURTO SIMPLES E AMEAÇA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo nos autos provas de autoria e materialidade delitivas, a exemplo do depoimento da vítima, da testemunha policial, vídeos do crime e ainda confissão do acusado, não há como absolvê-lo mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à sua culpabilidade.

2. Em que pese restar provada a ameaça proferida pelo acusado contra a vítima, tal ameaça ocorreu fora do contexto da subtração, quando já acompanhado pelos policiais responsáveis por sua prisão, restando desconfigurado o crime de roubo impróprio, previsto no art. 157, §1º do CP/40. Sendo assim, cabível a desclassificação para os delitos de furto simples (art. 155 do CP/40) e ameaça (art. 147 do CP/40), em concurso material com o outro delito de tentativa de roubo.

3. O mérito do pedido de fixação da pena aquém do mínimo legal restou prejudicado, diante do parcial provimento do recurso para desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples em concurso com ameaça. Recurso não conhecido nesse ponto.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para desclassificar o crime de roubo impróprio para furto simples em concurso material com crime de ameaça, fixando a nova pena definitiva do acusado em 04 (quatro) anos e 02 meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente semi-aberto, e 111 (cento e onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

7ª Sessão Ordinária - Presencial – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no dia 21 de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 21 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ELTON DA SILVA RABELO em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, em 23.11.2021 (Num. 9101502), nos autos da Ação Penal n. 0803466-55.2021.8.14.0005 (sistema PJE), na qual foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática de um roubo impróprio, contra a vítima Debora da Silva Rodrigues e uma tentativa de roubo contra as vítimas Angela Maria Silva dos Santos e Elisandra de Moura Franco da Silva.

Em suas razões recursais (Num. 10656783), a defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo inicialmente a absolvição do acusado por insuficiência de provas, mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de roubo impróprio para o crime de furto simples, pois a ameaça não teria sido empregada para garantir a consumação da subtração ou sua impunidade. Requereu ainda a fixação da pena provisória abaixo do mínio legal, por força da incidência da atenuante da confissão.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 15661726, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 16240888.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pedido de absolvição por insuficiência de provas

Inicialmente, a defesa requer a reforma da sentença para absolver o acusado, por entender insuficiente o conjunto probatório dos autos, o que levaria à aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, dois foram os fatos criminosos praticados pelo acusado:

(Fato 1
) No dia 26.07.2021, a vítima Debora da Silva Rodrigues estava em sua residência quando o acusado entrou na sua casa e, ao ser visto pela vítima, ele correu para os fundos e pulou o muro da residência, tendo a vítima comunicado a ocorrência à polícia, descrevendo o acusado como um indivíduo magro, moreno, cabelo moicano e rosto fino. Ocorre que, no dia seguinte às 6:30 horas, o acusado novamente foi à casa da vítima, entrando pela janela e pegou 01 televisão AOC 32”, e 01 aparelho celular Xiaomi, os quais estavam em seu quarto. A vítima percebeu a movimentação estranha e, então, correu atrás dele com uma faca e seu irmão tentou também persegui-lo, mas se machucou em cacos de vidro e não conseguiu alcança-lo, que fugiu levando os objetos subtraídos. A vítima realizou buscas até reencontrar o acusado, acionando a polícia militar, que logrou êxito em prendê-lo, que ainda a ameaçou: “Eu conheço você, sei onde você mora, você pensa que é quem?”;
(Fato 2
) No dia 26.07.2021, as vítimas Angela Maria Silva dos Santos e Elisandra de Moura Franco da Silva conversavam na frente da casa da primeira, quando foram surpreendidas por um indivíduo que chegou correndo com uma faca e anunciou o assalto. As vítimas gritaram por socorro, ocasião em que o marido de Angela apareceu na porta e evitou o roubo.

Em sede policial, Angela descreveu o assaltante como um indivíduo alto, magro, cabelo liso, trajando short jeans azul e camisa azul escura e reconheceu o acusado como autor do delito, após sua prisão. Angela informou que a tentativa de roubo foi filmada e que o acusado é contumaz na prática de furtos e roubos no bairro Ayrton Senna.

A materialidade delitiva e sua autoria encontram-se provadas nos autos por meio do termo de depoimento da testemunha Calebe da Silva Rodrigues, irmão da vítima Debora, narrando os termos da denúncia - Num. 9101350 - Pág. 11; termo de depoimento da vítima/testemunha Elisandra de Moura Franco da Silva, narrando os mesmos termos da denúncia - Num. 9101350 - Pág. 12/13; termo de depoimento da vítima Debora da Silva Rodrigues, narrando os termos da denúncia - Num. 9101350 - Pág. 14/15; - auto de reconhecimento de objeto, no qual a vítima Angela Maria Silva dos Santos reconhece o short jeans usado pelo acusado na hora da prática do crime - Num. 9101350 - Pág. 21; auto de reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas Angela Maria Silva dos Santos e Debora da Silva Rodrigues e pela testemunha Calebe da Silva Rodrigues, no qual todas reconhecem o acusado como autor dos crimes (respeitado o art. 226 do CPP) - Num. 9101350 - Pág. 22/23; e ainda pelas mídias de
whatsapp
documentando o crime, feito a partir de câmera de segurança no imóvel da vítima Angela, onde aparece um indivíduo com a cabeça coberta pela camisa, chegando correndo com uma faca nas mãos e recuando quando o marido da vítima saiu correndo em seu encalço – Num. 9101363 a Num. 9101365.

Também por meio do depoimento em juízo da vítima Ângela Maria Silva dos Santos (Num. 9101483 a Num. 9101486), da testemunha policial PM Renato Luz dos Santos (Num. 9101487 a Num. 9101491) e ainda pela confissão e interrogatório do acusado Elton Silva Rabelo (Num. 9101492 a Num. 9101497), o qual confessou o crime contra a vítima Debora.

Embora o acusado negue ter praticado a tentativa de roubo com arma branca contra as vítimas Angela Maria Silva dos Santos e Elisandra de Moura Franco da Silva (
fato 2
), a primeira vítima o reconheceu em sede policial e confirmou suas declarações em juízo, juntando aos autos mídia contendo a filmagem do crime. Quanto à alegação do acusado de que o rapaz no vídeo não seria ele, pois não possuiria tatuagem, não procede, eis que a imagem do vídeo não permite discernir sobre a existência ou não da referida tatuagem. Porém, a compleição física e a bermuda usada pelo assaltante condiz com a mencionada pela vítima e usada pelo acusado na outra imagem de Num. 9101415. Ademais, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do acusado (Num. 9101350 - Pág. 22/23), nos termos do art. 226 do CPP, logo, comprovada a autoria delitiva.

No que diz respeito à autoria do
fato 1
, tendo por vítima a nacional Debora da Silva Rodrigues, embora esta não tenha sido ouvida em juízo, realizou o reconhecimento fotográfico do acusado, também por meio do auto de Num. 9101350 - Pág. 22/23 e ele próprio confessou o crime em seu interrogatório judicial, não havendo dúvidas de sua responsabilidade criminal sobre ambos os fatos.

Sendo assim, restando provadas autoria a materialidade delitivas, não há como sustentar a absolvição do acusado mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
quando se tem um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

II.2 – Pedido de desclassificação do crime de roubo impróprio para furto.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º do CP/40) para furto simples, pois a ameaça não teria sido proferido no contexto da subtração. Nesse ponto específico, entendo que assiste razão à defesa, senão vejamos.

O crime de roubo impróprio encontra-se tipificado no art. 157, §1º do CP/40, que dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Como se vê, diferentemente do roubo próprio, em que a violência ou grave ameaça são exercidos
para que se efetue a subtração
da coisa alheia, no roubo impróprio, as elementares são as mesmas, ou seja, violência ou grave ameaça, mas a intenção com que estas são praticadas visa
assegurar a impunidade do crime ou a manutenção da coisa para si ou para outrem
. Elas ocorrem após a subtração da coisa. Todavia, não basta a ocorrência de grave ameaça ou violência, é necessário que estas sejam praticadas em nexo causal com a subtração do produto do crime. Nesse sentido, diz a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - CABIMENTO - SUBTRAÇÃO CONSUMADA QUANDO DO EMPREGO DA VIOLÊNCIA - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA - DELITO AUTÔNOMO DE LESÃO CORPORAL - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO - DECADÊNCIA OPERADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. -
Possível a desclassificação da conduta de roubo impróprio imputada na denúncia para os crimes de furto e lesão corporal, ambos na forma simples, porquanto comprovado nos autos que a subtração havia se consumado quando a acusada empregou violência física contra a vítima. Com isso, a figura delitiva do artigo 155 do Código Penal aperfeiçoou-se, impedindo, via de consequência, a alteração da situação fático-jurídica por conduta posterior, que deve ser entendida como delito autônomo.
Doutrina - Inexistindo representação válida da vítima das lesões corporais, forçoso concluir que a punibilidade da acusada se encontra extinta pelo fenômeno da decadência, consoante artigos 107, inciso IV, do Código Penal, e 88 da Lei nº 9.099/95. (TJ-MG - APR: 10518200005966001 Poços de Caldas, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/11/2020)

E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, § 1º, DO CP)– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – FURTO QUALIFICADO CONSUMADO – VÍTIMA QUE RECUPEROU A BICICLETA FURTADA APÓS DERRUBAR O AGENTE AO CHÃO E AGREDI-LO COM CHUTES – AMEAÇA POSTERIOR DO ACUSADO QUE NÃO TEVE O DOLO DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE OU A DETENÇÃO DA COISA – DELITO AUTÔNOMO – PARCIAL PROVIMENTO, CONTRA O PARECER.
Para a configuração do delito de roubo impróprio, exige-se que o emprego posterior da violência ou grave ameaça tenha a finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa definitivamente, o que não se verifica no caso em particular. Recurso parcialmente provido, a fim de desclassificar o crime de roubo impróprio para os crimes de furto, insculpido no artigo 155, caput, do CP, e ameaça, previsto no artigo 147 do Estatuto Repressivo, na forma do artigo 69 do CP.
(TJ-MS - APR: 00003521820208120043 MS 0000352-18.2020.8.12.0043, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 24/09/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2021)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. ACOLHIMENTO. AMEAÇA PERPETRADA APÓS TEMPO RELEVANTE DA SUBTRAÇÃO DA COISA. FURTO JÁ CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES CRIMINAIS. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 157, § 1º, do Código Penal, restará configurado o roubo impróprio quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
2. Na espécie, comprovado nos autos ter o apelante proferido ameaças contra a vítima em circunstância diversa daquela em que ocorreu a efetiva subtração do bem (com a inversão da posse), ou seja, após tempo substancial da prática do crime, desclassifica-se a conduta de roubo impróprio para a conduta de furto simples, porquanto fragilizado o nexo entre a ameaça perpetrada, para garantir a detenção da coisa, e a própria subtração do bem.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenações criminais transitadas em julgado não constitui fundamento idôneo para a avaliação desfavorável da personalidade. Circunstância judicial afastada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07049636920228070001 1670752, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023)

(Grifei)

Dito isso, tem-se que restou provado nos autos que a subtração da televisão e do aparelho celular da vítima Debora ocorreu às 06:30 horas da manhã, conforme já confessado pelo acusado. Pronto, consumado o crime de furto. Passadas mais de 11 horas, por volta das 17 horas do dia 27.07.2021, o acusado foi localizado não pela vítima, mas por policiais militares e abordado, ocasião em que a vítima dirigiu-se até o local e o reconheceu como autor do furto, vindo, então a ser por ele ameaçada, com os textuais “eu te conheço, sei onde você mora”, como comprovado pela testemunha policial em seu depoimento (Num. 9101490). Na ocasião, o acusado não mais possuía a
res furtiva
, assim como não agiu em busca de sua impunidade. Ameaçou a vítima por raiva, no impulso pelo momento de sua detenção, o que não pode ser considerado elementar do tipo do art. 157, §1º do CP/40, pois totalmente desconexo com o fato anterior, ocorrido às 6:30 horas da manhã, configurando em verdade o delito autônomo do art. 147 do CP/40.

Consta nos autos representação criminal da vítima para apuração do delito de ameaça, conforme depoimento de Num. 9101350 - Pág. 14, logo, entendo cabível a desclassificação do delito de roubo impróprio para os delitos de furto simples e de ameaça, em concurso material, juntamente com o outro crime de tentativa de roubo, correspondente ao
fato 2
.

Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso para desclassificar o fato 1, do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º do CP/40), para furto simples (art. 155 do CP/40) em concurso com ameaça (art. 147 do CP/40), passando a realizar a nova dosimetria penal, nos termos do art. 68 do CP/40:

à

Fato 01 – Furto e ameaça contra a vítima Debora

a) Furto simples

Na 1ª fase da dosimetria, entendo acentuada a
culpabilidade
do acusado, pois invadiu por duas vezes a casa da vítima com vistas a lhe furtar, sendo que na primeira vez foi visto e evadiu-se do local, deixando na vítima a sensação de vulnerabilidade, que lhe fizera dormir com uma faca em sua cama; o acusado não registra antecedentes criminais, nos termos da súmula 444 do STJ; a conduta social e personalidade do acusado não foram analisadas de modo técnico e aprofundado, motivo pelo qual permanecem neutras; motivos do crime foram os comuns à espécie, tendo o acusado agido em busca de lucro fácil; em relação às
circunstâncias do crime
, entendo negativas, pois invadiu a casa da vítima ainda no período matutino, de seu repouso, subtraindo seus pertences enquanto ela ainda dormia em seu leito, demonstrando maior covardia em seu ato; as consequências do crime também são inerentes ao tipo penal e a vítima não teve qualquer interferência na prática criminosa do acusado.

Diante disso, fixo a pena-base para o crime de furto em 02 (dois) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na 2ª fase da dosimetria, incide apenas a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, ficando a pena provisória fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Ausentes agravantes a incidirem.

Por fim, na 3ª fase da dosimetria, ausentes majorantes ou minorantes, torno definitiva, para o crime de furto simples, a pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

b) Ameaça

Na 1ª fase da dosimetria, não vislumbro qualquer reprovabilidade além daquela inerente ao tipo penal do art. 147 do CP/40, mantendo a culpabilidade neutra; o acusado não ostenta antecedentes criminais, nos termos da súmula 444 do STJ; a conduta social e personalidade do acusado não foram analisadas de modo técnico e aprofundado, motivo pelo qual permanecem neutras; motivos do crime foram os comuns à espécie, tendo o acusado agido em busca de lucro fácil; as circunstâncias do crime foram comuns à espécie; as consequências do crime também são inerentes ao tipo penal e a vítima não teve qualquer interferência na prática criminosa do acusado.

Destarte, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na 2ª fase da dosimetria penal, ausentes agravantes e atenuantes a incidirem, ficando a pena provisória mantida em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, na 3ª fase da dosimetria, mais uma vez, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena, para o crime de ameaça, em
01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

à
Fato 02 – tentativa de roubo contra as vítimas Elisandra e Angela

a) Tentativa de roubo

Ressalto que, embora o magistrado de origem tenha realizado a dosimetria penal quanto ao crime de roubo, nos termos do art. 157 do CP/40, tal dosimetria há de ser refeita por dois motivos. Primeiro, porque na sentença ora impugnada, ele deixou de individualizar os dois fatos (fato 1 e fato 2), tendo aplicado a exasperação da continuidade delitiva sem que as duas penas fossem fixadas de modo específico (afrontando o disposto no art. 71 do CP/40), havendo
error
nesse tocante. Ademais, deixou de levar em consideração a majorante do art. 157, §2º, inciso VII do CP/40, a qual é levada em consideração neste momento por não ensejar exasperação da pena final aplicada ao apelante, não havendo que se falar em
reformatio in pejus.

Portanto, refaço a dosimetria penal também para o fato 02, relativo à tentativa de roubo contra as vítimas Elisandra e Angela, nos termos do art. 68 do CP/40:

Na 1ª fase da dosimetria, não vislumbro qualquer reprovabilidade além daquela inerente ao tipo penal do art. 157, §2º, inciso VII do CP/40, mantendo a culpabilidade neutra; o acusado não ostenta antecedentes criminais, nos termos da súmula 444 do STJ; a conduta social e personalidade do acusado não foram analisadas de modo técnico e aprofundado, motivo pelo qual permanecem neutras; motivos do crime foram os comuns à espécie, tendo o acusado agido em busca de lucro fácil; as circunstâncias do crime foram comuns à espécie; as consequências do crime também são inerentes ao tipo penal e a vítima não teve qualquer interferência na prática criminosa do acusado.

Sendo assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na 2ª fase da dosimetria, diante da negativa de autoria do acusado quanto ao fato 02, não incidem atenuantes ou agravantes, ficando a pena provisória mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na 3ª fase da dosimetria, incidem causas de aumento e diminuição, senão vejamos. O delito, como ficou evidente por meio do depoimento da vítima e ainda das gravações do crime, foi praticado mediante emprego de arma branca, consistente em faca. Sendo assim, incide
in casu
a majorante do art. 157, §2º, inciso VII do CP/40, gerando uma nova pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Todavia, o crime não foi consumado, pois o acusado foi impedido pela chegada do marido da vítima, que correu atrás dele, fazendo cessar a ação criminosa. Sendo assim, incide ainda a minorante do art. 14, inciso II e parágrafo único, no patamar de 1/2, eis que a ação cessou antes do início da subtração dos pertences da vítima.

Destarte, fixo a nova pena definitiva para o crime do [fato 02], a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

à
Somatória de penas por força do concurso material entre os três delitos

Não vislumbro entre os três delitos elo de continuidade, apto a fazer incidir na hipótese o sistema da exasperação da pena, previsto no art. 71 do CP/40, pois apesar de ter-se dois crimes patrimoniais, o
modus operandi
empregado pelo acusado nos dois delitos foi diferente, em condições de tempo diferentes e ainda por meios diversos. Logo, existinto três crimes perpetrados por três ações distintas, aplico o sistema do cúmulo material, decorrente do concurso material previsto no art. 69 do CP/40. Portanto, somadas as três penas, tem-se uma pena final e definitiva de 04 (quatro) anos e 02 meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção e 111 (cento e onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena (considerando a pena de reclusão aplicada, a qual há de ser cumprida inicialmente, nos termos do art. 69 do CP/40) será o semi-aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do CP/40.

II.3 – Pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal.

Considerando o parcial provimento do recurso quanto ao pedido de desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples em concurso com a ameaça, restou prejudicado o mérito do pedido, pois passou a incidir a atenuante da confissão espontânea, no patamar de 1/6, sobre a pena do crime de furto.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para desclassificar o crime de roubo impróprio para furto simples (art. 155 do CP/40) em concurso material com ameaça (art. 147 do CP) e com a tentativa de roubo (art. 157, §2º, inciso VII c/c art. 14, II, ambos do CP/40), fixando a nova pena definitiva do acusado em 04 (quatro) anos e 02 meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção e 111 (cento e onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em seus demais termos, n
os termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 21 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/03/2024